Tribunal: STF
Processo: ARE 1367555
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO A BENEFÍCIO. COMUNICAÇÃO À EMPRESA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 31 INSS/PRES, DE 10.09.2008 E ARTIGO 337 DO DECRETO Nº 3.048/99. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.784/99. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. RECURSO E REMESSA PROVIDOS. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 



    - Nos termos da Instrução Normativa nº 31 INSS/PRES, de 10.09.2008 e do artigo 337 do Decreto nº 3.048/99, existe previsão expressa de disponibilização do resultado da perícia médica a ser realizada na Internet, bem como da possibilidade de apresentação de impugnação à aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data para entrega da GFIP do mês de competência da realização da perícia em questão, na hipótese de a empresa ter perdido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de entrega da GFIP, especificado no caput do dispositivo. Verifica-se, por conseguinte, que há, na verdade, duas chances para impugnar a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico.



    - A questão em análise já foi apreciada por esta 2ª Turma Especializada que concluiu no sentido de não haver a alegada ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a hipótese não é de intimação nos moldes da Lei 9.784/99, mas de aplicação da Instrução Normativa IN nº 31 INSS/PRES, de 10.09.2008, que se encontra fundamentada no artigo 337 do Decreto nº 3.048/99, bem como na Lei 8.213/91, que possuem aplicação especial em relação à Lei 9.784/99. Nesse sentido, me manifestei em decisão monocrática proferida no processo nº 0120208-08.2014.4.02.5116, mantida por acórdão proferido também pela 2ª Turma Especializada, quando do julgamento do agravo interno, cuja publicação ocorreu em 15/12/2017.



    - Precedentes dos TRF’s 1ª e 3ª Regiões.



    - Recurso do INSS e remessa providos e recurso adesivo do impetrante julgado prejudicado.



    Segurança denegada.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 11, p. 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 11):



     “(...) atualmente, com a aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 31/2008, o empregador somente é notificado do deferimento dos benefícios relativos aos acidentes de trabalho pelo beneficiário, ou através de sistema do INSS, onde deve acessar o site e verificar se dentre a listagem de benefícios há algum novo.



    Na concepção da União, a previsão seria plenamente válida, apesar de não se extrair o mínimo grau de segurança jurídica, seja porque a primeira depende de vontade do beneficiário, e a segunda forma depende diretamente de um acesso ao sistema do INSS.”



     



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 13, p. 12):



    “Na prática, o INSS não realiza a intimação dos empregadores, permanecendo a Autoridade Coatora silente quanto ao deferimento do benefício, preferindo presumir que a Impetrante tomou conhecimento através de outros meios, o que se traduz em manifesta violação ao dispositivo constitucional que assegura a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 3-4): 



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa Elfe Óleo & Gás Operação e Manutenção S/A, no qual objetiva seja a autoridade apontada como coatora obrigada a notificar pessoalmente a impetrante, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.784/99, acerca da aplicação do caráter acidentário dos benefícios previdenciários concedidos a seus funcionários, sob pena de ficar sem efeito a intimação feita nos moldes da Instrução Normativa INSS/PRES nº 31/2008. 



    (...)



    Observe-se que existe previsão expressa de disponibilização do resultado da perícia médica a ser realizada na Internet, bem como da possibilidade de apresentação de impugnação à aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data para entrega da GFIP do mês de competência da realização da perícia em questão, na hipótese de a empresa ter perdido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de entrega da GFIP, especificado no caput do dispositivo. 



    Verifica-se, por conseguinte, que há, na verdade, duas chances para impugnar a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico. 



    A questão em análise já foi apreciada por esta 2ª Turma Especializada que concluiu no sentido de não haver a alegada ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a hipótese não é de intimação nos moldes da Lei 9.784/99, mas de aplicação da Instrução Normativa nº 31 INSS/PRES, de 10.09.2008, que se encontra fundamentada no artigo 337 do Decreto nº 3.048/99, bem como na Lei 8.213/91, que possuem aplicação especial em relação à Lei 9.784/99.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente